Tribunal: TJPA
Processo: 0812585-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812585-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO FERREIRA DURSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA. A impetração sustenta a ausência de requisitos para a prisão preventiva, por se tratar de contravenção penal, e pleiteia a revogação da custódia, com a concessão de liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao paciente configura contravenção penal ou crime, nos termos do art. 129, §13º, do CP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (iii) determinar se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta imputada ao paciente se amolda ao tipo penal do art. 129, §13º, do Código Penal, e não a mera contravenção, razão pela qual se revela admissível a decretação da prisão preventiva, conforme autoriza o art. 313, I e III, do CPP.

A decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos arts. 310, II, e 312 do CPP, apontando a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como o risco concreto à ordem pública, diante da reiteração delitiva, da gravidade do fato, e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

As circunstâncias relatadas pela vítima revelam histórico de violência doméstica, controle comportamental, ameaças de morte e agressões físicas, o que justifica a segregação cautelar para salvaguarda da integridade da vítima e de seus filhos.

A certidão de antecedentes criminais evidencia outras ocorrências da mesma natureza, reforçando o periculum libertatis e o risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para conter a periculosidade concreta do paciente e evitar novos episódios de violência, diante do contexto relatado.

As condições pessoais favoráveis do paciente — ausência de antecedentes relevantes, residência fixa, aposentadoria e hipossuficiência — não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento sumulado no âmbito do Tribunal (Súmula nº 08).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prática de violência doméstica com lesão corporal enquadrada no art. 129, §13º, do Código Penal permite a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I e III, do CPP.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração e a necessidade de garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida cautelar extrema.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser recusada quando se mostrarem inadequadas ou insuficientes à contenção da periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e III; CP, art. 129, §13º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal - Plenário Virtual realizada no período de 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Paulo Henrique Carneiro de Castro, OAB/PA 24.362, em favor de
Eduardo Ferreira Durso
, apontando ato coator do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0811782-91.2025.8.14.0401.

A impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/06/2025, pela suposta prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, sem a realização de exame de corpo de delito. A prisão foi convertida em preventiva. A defesa alega ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente por se tratar de contravenção penal, o que afastaria a aplicação do art. 313, III, do CPP. Alega ainda a inexistência de antecedentes, residência fixa, condição de aposentado das forças armadas e hipossuficiência financeira.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem.

É o relatório

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27747827), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
27850208
).

Em parecer (Num. 28343985), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ausência de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, em especial
por se tratar de contravenção penal, o que afastaria a aplicação do art. 313, III, do CPP,
bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 15/06/2025, Num. 27735370 – pág. 11, e em audiência de custódia o juízo homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos, Num. 27735370 – pág. 41/46:

“(...).
Que convive maritalmente com o autor dos fatos, EDUARDO FERREIRA DURSO
, residente e domiciliado no endereço Rua H, Casa 10, Conjunto Mendera, Bairro Marambaia, desde os seus 18 anos de idade,
mantendo relacionamento por aproximadamente 28 anos
. Que possui três filhos com o autor: duas filhas gêmeas de 21 anos e um filho de 11 anos de idade.
QUE, após iniciar o relacionamento e se afastar da família, descobriu que o autor era usuário de drogas. Que o autor sempre apresentou comportamento agressivo, sendo ex-subtenente do Exército
. Que durante a convivência, o casal residiu em diferentes cidades, incluindo região Sul e Manaus, vindo posteriormente para a atual cidade.
Que há aproximadamente três anos estão separados, dormindo em cômodos separados na mesma residência, devido ao agravamento do comportamento agressivo do autor e seu vício em drogas. Que o autor frequentava locais inadequados durante as noites para uso de entorpecentes
.
QUE, durante todo o relacionamento, o autor exercia controle excessivo sobre a declarante, impedindo-a de estudar, trabalhar ou manter relacionamentos sociais. Que o autor apresentava ciúmes excessivos e comportamento possessivo, ameaçando a declarante caso ela se relacionasse com outras pessoas. QUE, o autor já esteve internado em clínica psiquiátrica por determinado período, tendo documentação comprobatória. Que foi obrigada a retirá-lo da internação mediante ameaças de suspensão do pagamento da pensão alimentícia. Que há aproximadamente dois anos e meio, o autor se mudou para o Rio de Janeiro, alegando que faria tratamento para dependência química. Que mesmo residindo no Rio de Janeiro, o autor continuava a perturbá-la e controlar suas atividades
. QUE, por necessidade financeira, iniciou atividade de transmissões ao vivo (lives) na plataforma TikTok há cerca de dois anos, como forma de complementar a renda familiar.
Que o autor desaprovava esta atividade, chamando-a de "vadia" e fazendo acusações infundadas. Que possuía medidas protetivas de urgência contra o autor, deferida há aproximadamente seis meses, após o autor ter sido detido em setembro de 2024, permanecendo preso por três meses na PE (Polícia do Exercito). QUE, pós ser liberado da prisão, o autor retornou à residência familiar, instalando-se nos fundos da casa, em área coberta do quintal, onde mantém colchão e seus pertences.
QUE, no dia 15/06/2025, havia solicitado ao Sr. Marcos, jardineiro, para cortar a grama do quintal, pois estava muito alta. QUE, o autor interferiu, dizendo ao prestador de serviços que não seria necessário o trabalho naquele momento por falta de dinheiro. QUE, questionou o autor sobre sua interferência, explicando que havia acordado com o jardineiro o pagamento parcelado do serviço. Que o autor não aceitou sua decisão autônoma, demonstrando irritação. QUE, durante a tarde, EDUARDO saiu e demorou para voltar.
Que o autor apareceu na janela de seu quarto e disse textualmente: "Tu vai me pagar, tu me espera que tu vai me pagar." QUE, após esta ameaça, o autor se dirigiu para os fundos da residência e passou a gritar ofensas em voz alta, chamando-a de"vadia" e proferindo ameaças de morte, dizendo: "Eu mato você, mas você não vai falar com ninguém". Que os gritos eram tão altos que os vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo, QUE, seus filhos ficaram desesperados com a situação, tentando protegê-la. Que diante do comportamento alterado do autor e do aumento da agressividade verbal, acionou a Polícia Militar através do telefone 190. QUE, quando os policiais chegaram ao local, foi abrir o portão para permitir a entrada dos mesmos. Que neste momento, o autor a empurrou violentamente contra o chão, causando lesões em seus dedos, que ficaram roxos e torcidos. Que quase bateu a cabeça no piso de pedra devido à força do empurrão. QUE, após conseguir abrir o portão, o autor continuou a agredi-la, desferindo-lhe um tapa e tentando prensá-la contra a grade do portão. Que os policiais intervieram, ordenando que o autor se afastasse, mas ele não obedeceu. QUE, foi necessário o uso de equipamento não letal (taser) pelos policiais para conter o autor, que foi atingido no peito. Que mesmo após ser atingido pelo equipamento, o autor continuou resistindo e partindo para cima dos policiais. QUE, também foi utilizado spray de pimenta no rosto do autor para contê-lo definitivamente. Que apenas após estes procedimentos o autor cessou a agressão e resistência. QUE, o autor, ao ser conduzido para esta Delegacia, passou a alegar falsamente que havia sido agredido pela declarante com uma faca, tentando responsabilizá-la pelos ferimentos causados pelos equipamentos não letais utilizados pelos policiais. QUE, todos os filhos presenciaram os fatos, sendo que o filho menor, portador de dermatite atópica, teve crise da doença agravada pelo estresse psicológico. Que suas filhas também são constantemente ameaçadas pelo autor quando ele está sob efeito de substâncias. QUE, não suporta mais a convivência com o autor devido ao histórico de violência e ameaças constantes. Que nunca se relacionou com outras pessoas durante todo este período, mantendo-se dedicada exclusivamente ao cuidado dos filhos. Que teme pela sua integridade física e de seus filhos, QUE, a declarante e seus filhos são dependentes financeiramente do agressor;”
(grifei).

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do representado, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado. Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO FERREIRA DURSO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

Quanto à fundamentação da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta pelo modus operandi, pelo risco de reiteração delitiva e pela proteção da integridade física da vítima e de seus filhos, a qual narra ter sido agredida e ameaçada reiteradas vezes pelo paciente, sendo necessária a intervenção da força policial para cessar as agressões, o que somente se deu com a chegada da Polícia Militar.

Assevera-se ainda o contexto de reiteração delitiva pela certidão de antecedentes criminais do paciente, Num. 27735370 – pág. 39/40, que demonstra outros procedimentos de delito da mesma natureza.

No que tange à alegação do impetrante acerca da ausência de pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva, não lhe assiste razão. Consta dos autos, especificamente do termo de audiência de custódia, que o fato imputado não configura mera contravenção penal, mas sim o delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal. Nessa medida, revela-se plenamente admissível a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, ante a tipicidade delitiva e as circunstâncias autorizadoras da medida extrema.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025